Tribunal: TJDFT
Processo: 0707024-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0707024-47.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. RECORRIDO: LAURECY SOUSA LIMA DECISÃO Tendo em vista a extemporaneidade da juntada da peça de contrarrazões (Id n. 74260728), promova-se a sua exclusão. Intime-se a aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília/DF, 25 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator